Tribunal: TJMT
Processo: 1023204-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023204-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILVA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.592.695/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RENATO DE ALMEIDA - CPF: 575.677.609-59 (AGRAVADO), GIAN MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 025.068.451-94 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), SILVA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.592.695/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSI DA SILVA FERNANDES - CPF: 274.365.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ILOR ALVES DA SILVA - CPF: 934.919.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRAZO DE CINCO (5) ANOS – NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO – MARCO INTERRUPTIVO – RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

2.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c
parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal que, nos autos da Execução Fiscal no 0000454-82.2018.8.11.0093, rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu de ofício a prescrição parcial dos créditos tributários cuja constituição definitiva se deu em 2013.

Nas razões do recurso o agravante sustenta, em síntese, que o apelado não logrou êxito em desconstituir a presunção de certeza e legitimidade que impera em favor da certidão de dívida ativa.

Em outra análise, destaca-se que
“os fatos geradores ocorreram em 2010, 2011, 2012 e 2013 e a constituição provisória do crédito tributário se deram nas datas 17/06/2015, 26/02/2013, 28/02/2013 e 27/02/2013, tendo em vista que tais datas referem-se ao prazo decadencial para efetuar o lançamento fiscal. Noutro giro, o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, em 27/03/2017, conforme se afere Certidão de Dívida Ativa”.

Argumenta, ademais, que
“o prazo prescricional começou a correr a partir de 27/03/2017 e o termo final seria em 27/03/2022”
, bem como
que
“o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa em22/06/2017, conforme título executivo, sendo ajuizada a ação executiva em 23/02/2018”.

Assim, enfatiza que não se pode falar em prescrição, uma vez que, entre a constituição definitiva do crédito em 27/07/2017 e o ajuizamento da ação, com o respectivo despacho ordenando a citação em 14/05/2018 – despacho este que retroage à data da propositura da ação –, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.

Por esses motivos, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão impugnada de modo a afastar a prescrição dos créditos tributários (Id. 234267673).

Não há contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 247509659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal que, nos autos da Execução Fiscal no 0000454-82.2018.8.11.0093, rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu de ofício a prescrição parcial dos créditos tributários cuja constituição definitiva se deu em 2013.

De acordo com o processo de origem no
0000454-82.2018.8.11.0093
, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 23/02/2018
a ação de execução fiscal em desfavor de
Silva Indústria de Madeiras Ltda – ME e outros
visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA no
2017212222,
cujo valor alcançava o montante de R$
193.303,80 (Cento e noventa três mil trezentos e três reais e oitenta centavos).

No dia 14/05/2018 houve o despacho inicial determinando a citação da parte executada.

Na data de 18/07/2019 ocorreu a citação válida do co-executado Renato de Almeida.

Os co-executados Gian Marcos de Almeida e Renato de Almeida apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo
,
que reconheceu de ofício a prescrição parcial dos créditos cobrados, o que motivou o agravante interpor o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Depreende-se do presente recurso que a parte agravante alega a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o despacho ordenatório do juízo singular (retroagindo a data da propositura), não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
(destaquei).

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesta senda, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

No entanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

A propósito, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Insta salientar que é necessária a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, oportunidade em que é afastado o prazo decadencial.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA no 2017212222, ocorreu em
27/03/2017
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
27/03/2017
– e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante –
14/05/2018
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição".
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão interlocutória de modo a afastar a prescrição dos créditos tributários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024